Tribunal: TJES
Processo: 5003083-10.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-11-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003083-10.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JACSON COSTA DA SILVA
RECORRIDO: SAAE - LINHARES-ES e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5003083-10.2024.8.08.0030

Origem
: Juízo de Linhares - Juizado Especial Criminal e Fazenda Pública

RECORRENTE
: JACSON COSTA DA SILVA

RECORRIDO
: SERVICO AUTONOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
PROJETO DE VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. FALHA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1. O recorrente ajuizou ação de indenização por danos morais contra a ré, Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares (SAAE), alegando falhas recorrentes no fornecimento de água em seu bairro, o que teria causado transtornos à sua vida cotidiana, reclamando, assim, por danos morais. O autor apresentou diversas matérias jornalísticas como prova da falha no serviço.

2. Por sua vez, o SAAE reconheceu problemas pontuais de pressão na rede, mas afirmou que providenciou o abastecimento por caminhões-pipa. Além disso, argumentou que não houve registros de reclamações do autor sobre o problema.

3. O juízo de origem julgou a ação improcedente, considerando a ausência de prova concreta de falta de água no imóvel do autor.

4. Inconformado, o autor interpôs recurso inominado contra a r. sentença, com o intuito de desafia-la e reforma-la para julgar procedente o pleito indenizatório. Em suas razões recursais, argumenta que os problemas de fornecimento afetaram toda a região e que o SAAE não comprovou adequadamente a entrega de água.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

5. A questão em discussão consiste em aferir se houve falha no fornecimento de água na residência do autor, apto a provocar lesão aos direitos personalíssimos dele, considerando o acervo probatório dos autos.

III – QUESTÃO PROCESSUAL

6. A parte autora pugna pela gratuidade de justiça por não possuir condições de arcar com as custas processuais. Em contrarrazões, à ré impugna o pleito em destaque, sob o argumento central de não ter sido demonstrada a situação financeira da postulante do benefício da justiça gratuita, por se tratar de servidor público, ter condições de suportar os encargos do contrato de financiamento contratado, bem como contratar advogado particular. Sobre o tema, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção juris tantum, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

IV. RAZÕES DE DECIDIR

7. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

8. Com efeito, não se desconhece que a presente demanda é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, na medida em que as partes que compõem a relação processual se enquadram nos conceitos trazidos pelos artigos 2º e 3º do referido Diploma. Nesse contexto, diante da condição de hipossuficiência técnica do consumidor, milita em favor dele a inversão do ônus probatório, consoante ao que dispõe a legislação consumerista no artigo 6º, inciso VIII. Todavia, deve-se consignar que o consumidor hipossuficiente não fica isento de apresentar prova mínima de suas alegações, sob pena de imputar-se ao requerido a produção de uma prova impossível.

9. No presente caso, embora o SAAE tenha confessado as dificuldades na rede de distribuição de água no bairro de Aviso, o autor não apresentou provas específicas de que sua residência foi diretamente afetada pelas falhas noticiadas, sequer o autor registrou reclamação formal junto ao SAAE. Sendo assim, coaduno com as fundamentações do magistrado sentenciante, no sentido de que o autor não se desincumbiu do ônus de apresentar provas mínimas do seu direito.

10. Portanto, ante a disposição presente no Código de Defesa do Consumidor e, cotejando a inteligência do Código de Processo Civil, tenho que a parte autora não cumpriu com o dever de comprovar, em juízo, os fatos constitutivos de seu direito, nos termos do art. 373, I do Código de Processo Civil. De outro modo, a ré, na apresentação de sua defesa técnica promovida nos autos desse processo, apresentou provas e argumentos que obstaram o acolhimento da pretensão autoral, sobretudo porque demonstrou a inexistência de falhas na prestação dos serviços e a resolução do imbróglio de forma administrativa, com prestação de auxílio e suporte em seus atendimentos, tendo se desincumbido do seu ônus, nos termos do art. 372, II do mesmo diploma legal.

11. Diante do exposto, não há comprovação de efetivo prejuízo que seja apto à condenação da requerida ao pagamento de danos morais, devendo a sentença ser mantida em seus próprios fundamentos.

V. DISPOSITIVO

12. Da conclusão. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

13. Por força da sucumbência recursal, condena-se a parte autora/recorrente no pagamento das custas processuais, assim como nos honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% sobre o valor da condenação ou, não havendo condenação, do valor corrigido da causa (art. 55 da lei 9.099/95). No entanto,
suspende-se
a exigibilidade da verba sucumbencial (custas e honorários advocatícios), ante a concessão do benefício da justiça gratuita em favor da autora/recorrente.

FREDERICO BRITO BERGER

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA

JUIZ DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)